Tribunal: TJMT
Processo: 1001522-43.2022.8.11.0050
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001522-43.2022.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VEREAGRO TRADING COMERCIO DE COMMODITIES LTDA - CNPJ: 19.964.106/0001-33 (APELANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), SEMEAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 16.946.926/0001-04 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão proferido no recurso de apelação que manteve a procedência de ação monitória. A embargante alega omissão do acórdão quanto à necessidade de extinção da ação monitória por ausência de comprovação prévia do pagamento de custas e honorários advocatícios de demanda anterior, rescisão contratual consensual e aplicação da exceção do contrato não cumprido.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não extinguir a ação monitória por falta de comprovação prévia do pagamento das custas e honorários advocatícios de demanda anterior; (ii) determinar se houve omissão ao desconsiderar a suposta rescisão contratual consensual entre as partes; (iii) avaliar se houve omissão na análise da aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) e da alegação de onerosidade excessiva.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de necessidade de comprovação prévia do pagamento das custas e honorários da ação anterior, consignando que a exigência prevista nos arts. 92 e 486, §2o, do CPC pode ser satisfeita no curso do processo, desde que não haja prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

A suposta rescisão contratual consensual não foi comprovada, pois os documentos apresentados pela embargante (e-mails e notificações) não demonstram anuência inequívoca da embargada quanto à rescisão, evidenciando, ao contrário, sua intenção de exigir o cumprimento integral dos contratos.

A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) não se aplica ao caso, pois os contratos firmados estipulavam pagamentos proporcionais às entregas, sem exigência de simultaneidade nas prestações, afastando a possibilidade de a embargante condicionar a entrega dos produtos ao pagamento integral.

A revisão contratual por onerosidade excessiva exige prova robusta de desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de evento extraordinário e imprevisível, o que não restou demonstrado, sendo inviável sua análise na via estreita dos embargos monitórios.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não configuradas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A exigência de pagamento prévio de custas e honorários de ação anterior, nos termos do art. 92 e do §2o do art. 486 do CPC, pode ser satisfeita no curso do processo, desde que não haja prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. A rescisão contratual consensual deve ser comprovada por manifestação inequívoca de ambas as partes, não bastando notificações unilaterais ou trocas de e-mails sem concordância expressa. A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) não se aplica quando as obrigações das partes não são simultâneas, cabendo ao devedor cumprir sua prestação antes de exigir a contraprestação. A revisão contratual por onerosidade excessiva (art. 478 do CC) exige prova robusta de evento extraordinário e imprevisível, não sendo cabível sua apreciação em embargos monitórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 92, 476, 486, §2o, 1.022 e 1.026; CC, arts. 113, 422, 476 e 478.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.157.132/MS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.09.2024; AgInt no REsp no 1.316.595/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.03.2017; TJMT, RAI no 1021266-48.2020.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 28.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Vereagro Trading Comércio de Commodities Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1001522-43.2022.8.11.0050 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante
aponta que o v. acórdão incorreu em erro ao considerar como existente um fato inexistente, pois, na data da propositura da ação monitória (28.06.2022), a embargada não havia comprovado o pagamento das custas e honorários da ação anterior (processo n. 1002929-55.2020.8.11.0050), tendo o pagamento ocorrido quase dois anos depois, por meio de constrição de ativos, contrariando os arts. 92 e 486, §2o, ambos do CPC, que exigem comprovação prévia e voluntária desse pagamento para a propositura de nova demanda.

Argumenta que o v. acórdão desconsiderou prova documental demonstrando que as partes haviam pactuado a rescisão consensual dos contratos, com a entrega apenas do saldo remanescente de 276,06 toneladas de caroço de algodão, conforme troca de e-mails entre as partes, restando evidente a ausência de interesse processual da embargada em pleitear a entrega da integralidade do produto contratado.

Defende que a embargada não quitou integralmente os valores devidos nos contratos, tendo realizado apenas um adiantamento de 20% (vinte por cento), sobre cada contrato, ressaltando que já entregou os produtos correspondentes ao valor efetivamente pago, não podendo ser compelida a entregar a totalidade das mercadorias sem o pagamento integral do preço, em observância ao art. 476, do C. Civil.

Assevera que a falta de pressuposto processual desde a distribuição da ação não pode ser suprida posteriormente, e que o princípio da instrumentalidade não se aplica a vícios que resultam na extinção do processo.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 269419266), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inconformada, o apelante argui, preliminarmente, a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 92 e 486, §2o, ambos do CPC, sob o argumento de que a apelada não poderia propor a presente ação sem comprovar o pagamento prévio das despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de ação anterior (Proc. n. 1002929-55.2020.8.11.0050), que foi extinta sem julgamento do mérito, pois o pagamento naqueles autos não foi voluntário, mas forçado em execução, sendo inadmissível o saneamento posterior da irregularidade durante o trâmite da nova demanda.

Sem razão. O art. 92, do CPC, dispõe que o autor, ao propor nova ação, deve, previamente, pagar ou depositar as custas e honorários a que foi condenado em ação anterior.

Igualmente, o §2o, do art. 486, do CPC estabelece que, caso a ação anterior tenha sido extinta sem resolução de mérito, é indispensável o cumprimento dessas obrigações para o ajuizamento de nova demanda com objeto idêntico.

Analisando os autos, verifica-se que a questão foi corretamente enfrentada pelo juízo de origem, pois conforme expresso na sentença, houve o pagamento das custas e honorários sucumbenciais referentes à ação anterior, embora de forma forçada e no curso do presente feito.

Tal fato, por si só, não inviabiliza o prosseguimento da ação monitória, considerando que a irregularidade foi sanada sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, até porque no momento da propositura da presente ação monitória, já havia sido realizado o arquivamento da ação anterior, com o pagamento das despesas e honorários sucumbenciais.

Nesse ponto, deve-se invocar o princípio da instrumentalidade das formas e o objetivo maior do processo, que é a entrega da prestação jurisdicional.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REPROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS.
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO ANTERIOR. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

1. Ação reivindicatória da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/5/2024 e concluso ao gabinete em 12/7/2024.2. O propósito recursal consiste em dizer se a concessão dos benefícios da justiça gratuita em nova ação suspende a exigibilidade do pagamento ou depósito das custas e dos honorários advocatícios relativos à ação anterior idêntica, extinta sem resolução de mérito.

3. De acordo com os arts. 92 e 486, caput e § 2o do CPC, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha novamente a ação, devendo, nessa situação, pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários a que foi condenado na ação anterior.

4. A comprovação do pagamento das custas e dos honorários relativos ao processo anterior constitui pressuposto processual objetivo extrínseco para que possa ser admitido o processamento da petição inicial da subsequente ação
. [...]” (STJ, REsp n. 2.157.132/MS, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 17.09.2024 - negritei).

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

[...]

Inicialmente, necessário se faz dizer que se está diante de uma ação monitória, que tem por finalidade propiciar a cobrança de dívida referente a título que já perdeu a sua eficácia executiva, nos termos dos arts. 700 e 701, ambos do CPC, vejamos, verbis:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

[...]

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.

In casu, a recorrente alega que os contratos n. 020/2020 e n. 063/2020 foram rescindidos consensualmente, e que a entrega do produto foi limitada ao valor proporcional ao adiantamento realizado pela recorrida, além de que a alta dos preços de mercado inviabilizou o cumprimento integral dos contratos, configurando onerosidade excessiva nos termos do art. 478, do C. Civil.

No entanto, pelo conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que a alegada rescisão contratual carece de comprovação efetiva, pois os e-mails e notificações apresentados pela apelante não indicam anuência inequívoca da recorrida quanto à rescisão, pelo contrário, já que evidenciam a insistência da credora no cumprimento integral das obrigações contratuais.

Na verdade, a notificação unilateral encaminhada pela recorrente, relatando dificuldades no cumprimento do contrato, não configura prova suficiente de consenso quanto à rescisão.

Ademais, os contratos celebrados entre as partes contêm cláusulas específicas que regem as hipóteses de descumprimento, prevendo a resolução apenas mediante manifestação expressa e inequívoca das partes, o que não restou configurado.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que, em contratos bilaterais, a rescisão unilateral deve ser analisada com rigor para preservar a boa-fé objetiva e a segurança jurídica, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO E REMOÇÃO DE PRODUTOS ÓLEO DE SOJA DEGOMADO – PROCEDÊNCIA – AÇÃO PRINCIPAL – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE QUANTIA INCERTA – POSSIBILIDADE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ÓLEO DE SOJA BRUTO DEGOMADO – ENTREGA FUTURA – OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA – INADIMPLÊNCIA CONFESSADA – JUSTIFICATIVA – FALTA DO PRODUTO – IMPREVISIBILIDADE – PANDEMIA – CONTRATO ASSINADO NO PERÍODO – PRODUTO VENDIDO A TERCEIRO NA VIGÊNCIA DO CONTRATO – CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA - RESCISÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – NECESSIDADE.

Ainda que a ação cautelar de arresto e remoção tenha sito julgada procedente, sem que houvesse êxito no cumprimento da liminar de arresto, nada impede ao credor ajuizar a ação principal, denominada execução para entrega de quantia incerta, para compelir o devedor a cumprir com suas obrigações contratuais.

Não há que se falar que o descumprimento do contrato se deu em razão da falta do produto (ÓLEO DE SOJA BRUTO DEGOMADO) e da crise econômica, diante da teoria da imprevisibilidade (PANDEMIA), quando o aludido contrato foi assinado no período da doença, muito mais ainda quando há provas concretas nos autos que antes do vencimento do contrato, o devedor negociou o mesmo produto com outra empresa para fugir do preço fixado no pacto.

É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa de rescisão automática, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva, norteador dos contratos.

Contrato é um negócio jurídico por meio do qual as partes declarantes, limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem atingir, segundo a autonomia das suas próprias vontades.

O princípio da boa-fé contratual é um dever imposto às partes. Os contratantes devem agir com lealdade e retidão durante todas as etapas do contrato
.” (TJMT, RAI n. 1021266-48.2020.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 28.04.2021 - negritei).

Ademais, a alegação de onerosidade excessiva não encontra respaldo nos elementos dos autos, uma vez que a cláusula resolutiva mencionada pela apelante não permite, de forma automática, a rescisão unilateral em caso de variação de mercado, sendo necessária uma decisão judicial específica para tal reconhecimento
, conforme preceitua o art. 478, do C. Civil, que assim dispõe: “Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação”.

Outro não é o entendimento do c. STJ, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
TEORIA DA IMPREVISÃO E TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
SÚMULA 7 DO STJ.

1. Esta Corte Superior sufragou o entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva).

2. Na hipótese vertente, o Tribunal a quo ressaltou, explicitamente, que não pode ser reconhecida a imprevisão na hipótese vertente, em virtude de o recorrente ter pleno conhecimento do cenário da economia nacional, tendo, inclusive, subscrito diversos aditivos contratuais após os momentos de crise financeira, razão pela qual não seria possível propugnar pelo imprevisto desequilíbrio econômico-financeiro.

3. Nesse diapasão, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de reconhecer eventual onerosidade excessiva ou imprevisão, com o consequente desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.316.595/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.03.2017 – negritei).

Nesse diapasão, necessário se faz dizer que o art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, diante das provas apresentadas pela autora, ora recorrida, e de tudo o quanto alegado pela embargante, ora recorrente, a ele competia à prova acerca da rescisão contratual entre as partes e a onerosidade excessiva, o que não ocorreu.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: [...]
ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor
. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.” (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Dessa forma, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Sendo assim, embora o apelante defenda que a d. magistrada não se ateve às provas produzidas nos autos, posto que o conjunto probatório produzido não é favorável a recorrida, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei).

Nessa trilha, reafirma-se que, diante das provas apresentadas pela apelada, competia a apelante comprovar que a alegação de que houve a rescisão contratual entre as partes, além da onerosidade excessiva, conforme preceitua o art. 373, inc. II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Por conseguinte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o recorrente o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, repisa-se.

Desse modo, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar as alegações da autora, ora apelada, na hipótese em tela. Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara, verbis:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 940, DO C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
.
[...]
” (RAC n. 3.574/2018, minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

De outra banda, sabe-se que a exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas.

Por conseguinte, não há como aplicar ao caso a regra da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476, do C. Civil, vez que os contratos firmados entre os litigantes preveem o pagamento de parte do preço no momento da entrega do produto de modo que a obrigação da recorrente era entregar os produtos pactuados, sob pena de inadimplemento.

Nesse contexto, ao deixar de cumprir integralmente as entregas, a apelante não pode invocar a exceção de contrato não cumprido,
além de não ser possível querer imputar a ausência de boa-fé, nos moldes dos arts. 113 e 422, do mesmo codex
.

Já tive a oportunidade de votar no mesmo sentido, verbis:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLEMENTO –
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DECORRENTE DA BAIXA PRODUTIVIDADE – INAPLICABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas.

Descabe as alegações de baixa produtividade como aptas a ensejar a aplicação da regra de exceção de contrato não cumprido
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.” (RAC 0002730-94.2017.8.11.0037, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 15.02.2023 – negritei e grifei).

Quanto ao pedido alternativo, esclareço que a revisão ou resolução de contratos em razão de onerosidade excessiva deve ser pleiteada em ação própria, com análise específica da situação que justificaria o desequilíbrio contratual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id. 262905750 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese à alegação da embargante de omissão quanto à necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito, sob a alegação de que a embargada não teria comprovado, no momento da propositura da ação monitória, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios decorrentes da ação anterior (processo n. 1002929-55.2020.8.11.0050), que foi extinta sem julgamento do mérito, o certo é que o v. acórdão enfrentou a questão e expressamente consignou que houve o pagamento das custas e honorários sucumbenciais da ação anterior, ainda que de forma coercitiva, o que não inviabiliza a propositura da ação monitória, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

Desse modo, o acórdão embargado seguiu entendimento consolidado na jurisprudência, reconhecendo que a exigência de pagamento prévio de custas e honorários de ação anterior, nos termos do art. 92 e do §2o, do art. 486, ambos do CPC, pode ser satisfeita no curso do processo, desde que não haja prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

No tocante à alegação de omissão quanto à rescisão consensual dos contratos, cabe ressaltar que o v. acórdão examinou a questão e concluiu que não restou comprovada a anuência inequívoca da embargada quanto à rescisão contratual, pois os documentos apresentados pela embargante – e-mails e notificações – não demonstram manifestação expressa da embargada no sentido de concordância com a rescisão dos contratos, pelo contrário, já que evidenciam a intenção da credora em exigir o cumprimento integral das obrigações contratuais, o que afasta a tese da rescisão consensual.

Ainda, a embargante suscita omissão quanto à aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476, do Código Civil), alegando que a embargada não quitou integralmente os valores dos contratos, razão pela qual não poderia exigir a totalidade da entrega dos produtos, todavia, tal argumento foi expressamente analisado no v. acórdão, o qual consignou que os contratos firmados estipulavam pagamentos proporcionais às entregas, sem exigência de simultaneidade nas prestações, afastando, assim, a aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido.

Não obstante, o acórdão embargado esclareceu que, mesmo que a embargante tenha enfrentado dificuldades na execução do contrato, a alegação de onerosidade excessiva (art. 478 do Código Civil) carece de suporte probatório suficiente.

Isso porque, a jurisprudência do STJ estabelece que a revisão ou resolução contratual por onerosidade excessiva exige demonstração robusta de desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de eventos extraordinários e imprevisíveis, o que não se verificou no caso concreto, uma vez que o aumento do custo do caroço de algodão, embora possa representar um impacto econômico para a embargante, não configura, por si só, motivo para revisão contratual na via estreita dos embargos monitórios, sendo necessário o ajuizamento de ação própria para tanto.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, não passaram despercebidas as críticas ácidas tecidas em desfavor dessa Câmara, contudo, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço a embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025